Tribunal: TJMT
Processo: 1065023-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065023-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DARA DOS SANTOS DELARMI - CPF: 099.749.909-55 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1065023-50.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
DARA DOS SANTOS DELARMI.

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA TITULARIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, em razão da negativação de seu nome por débito de R$ 256,10. A sentença também condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00, além das custas processuais, nos termos do art. 81 do CPC c/c o art. 55 da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da origem e da cessão do crédito que ensejou a negativação; (ii) verificar se houve abalo moral indenizável; (iii) determinar se a conduta da autora caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência do débito e sua cessão foram comprovadas por meio de ficha cadastral assinada, telas sistêmicas e certidão de cessão de crédito, documentos não impugnados de forma específica pela parte autora, conforme admite a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Comprovada a origem do débito e a regularidade da cessão, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito, não sendo ilícita nem geradora de danos morais.

A ausência de provas acerca da quitação ou da ilegitimidade do débito impede a procedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica.

A tentativa de afastar a legitimidade do débito mediante argumentos genéricos e dissociados da documentação juntada caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A certidão de cessão de crédito, acompanhada de ficha cadastral assinada e telas sistêmicas, comprova a origem e a titularidade do débito, quando não impugnadas especificamente.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em dívida regularmente comprovada constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

A tentativa de desconstituir débito legítimo sem fundamento probatório configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, 98, § 3o, e 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018.

Súmula citada
: Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 284948398, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada no valor de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais), além das custas processuais, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, c/c o art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Inexistência de relação jurídica entre as partes;

2) Ocorrência de danos morais;

3) Afastamento da litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 284948376, vê-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 256,10 (duzentos e cinquenta e seis reais e dez centavos)
, o qual afirma desconhecer.

Em contestação (IDs 284948385/284948389), o demandado juntou aos autos a
certidão de cessão de crédito, notificação e telas sistêmicas, bem como a ficha cadastral da autora, devidamente assinada
, documentos que
não foram impugnados de forma específica pela reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e custas processuais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025